Tribunal: TJES
Processo: 0011119-68.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011119-68.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA DA SILVA MOREIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR:

CARLOS SIMÕES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS ADMINISTRATIVAS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Silvana da Silva Moreira contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedente a ação revisional de contrato de empréstimo pessoal formulados em face de Dacasa Financeira S/A. A recorrente sustenta a abusividade das cláusulas contratuais, apontando onerosidade excessiva, cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado e inclusão indevida de tarifas administrativas e encargos adicionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados superam a média de mercado de forma abusiva; e (ii) estabelecer se as tarifas administrativas e encargos adicionais são indevidos e devem ser restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos bancários, permitindo a revisão de cláusulas abusivas que imponham desvantagem excessiva ao consumidor, conforme a Súmula nº 297 do STJ.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera superação da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade nos juros remuneratórios, devendo ser comprovada a exorbitância da taxa aplicada em relação às operações similares.

5. No caso concreto, a comparação entre as taxas pactuadas e as médias de mercado à época da contratação demonstra que os juros aplicados não excedem o limite considerado abusivo pelo STJ, inexistindo fundamento para sua revisão.

6. A capitalização de juros nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (posteriormente convertida na MP nº 2.170-36/2001) é lícita, desde que pactuada expressamente, o que se verifica no contrato analisado.

7. A cobrança de tarifas administrativas e encargos adicionais, como o ressarcimento de serviços prestados por terceiros, somente é considerada abusiva quando não houver especificação do serviço efetivamente prestado ou quando configurar repasse indevido de custos ao consumidor. No caso, a recorrente não demonstrou a irregularidade dessas cobranças.

8. Diante da ausência de comprovação de abusividade nos encargos contratuais, inexiste fundamento para restituição dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é, por si só, abusiva, sendo necessária a comprovação de desvantagem excessiva ao consumidor.

2. A capitalização de juros é permitida nos contratos bancários firmados após a edição da MP nº 1.963-17/2000, desde que pactuada expressamente.

3. A cobrança de tarifas administrativas e encargos adicionais somente é abusiva quando não houver especificação do serviço prestado ou quando configurar repasse indevido de custos ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 3º, § 2º, e art. 51, § 1º; MP nº 1.963-17/2000 (atualmente MP nº 2.170-36/2001).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009; STJ, AgInt no AREsp nº 1308486/RS, Quarta Turma, DJe 21/10/2019; STJ, REsp nº 1.578.533 e REsp nº 1.578.526, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 28/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise do mérito, como segue.

Na origem, a autora ajuizou a ação alegando que os contratos de empréstimo firmados com a requerida eram abusivos, especialmente no que diz respeito à cobrança de juros excessivos e taxas indevidas, tais como IOF, tarifas de serviços de terceiros e outras taxas administrativas. Requereu a revisão dos contratos, a limitação dos juros à taxa média de mercado, a restituição dos valores pagos indevidamente e a declaração de abusividade das cláusulas contratuais.

O Juízo de primeiro grau, após análise das provas e dos argumentos das partes, entendeu que não houve abusividade na cobrança dos juros e taxas, uma vez que os contratos foram celebrados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, que permite a capitalização de juros desde que expressamente pactuada. Além disso, o magistrado considerou que as taxas cobradas estavam dentro dos limites legais e que não houve comprovação de que os juros praticados ultrapassassem a média de mercado.

A apelante, inconformada, interpôs o presente recurso, alegando que a sentença não considerou a abusividade dos juros cobrados, que estavam acima da taxa média de mercado, e que as taxas administrativas foram cobradas sem comprovação da efetiva prestação dos serviços. Sustenta que a sentença deve ser reformada para declarar a abusividade das cláusulas contratuais e determinar a restituição dos valores pagos indevidamente.

Pois bem.

De início, pontuo que, não bastasse a expressa previsão legal (art.3º, §2º, CDC), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sabe-se, também, que os contratos bancários, típicos de adesão, estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida sua revisão para reestabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da
obrigatoriedade
e do
pacta sunt servanda
.

Ademais, a revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, ainda, com base nos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

Isso posto, faz-se imperioso salientar que, em sua sentença, o juízo de piso fundamentou a análise de improcedência dos pedidos autorais ante a ausência de abusividade verificada na razoabilidade das taxas praticadas em comparação com a média de mercado.

Assim, cumpre no exame do recurso analisar as taxas de juros aplicadas ao contrato em comparação com as taxas médias de mercado no mesmo período, a fim de se verificar a abusividade ou não dos valores cobrados.

Isso porque, conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019).

Acerca do tema, procedendo à leitura da íntegra do profundo voto proferido pela Ministra Nancy Andrighi, relatora do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, observo que, por razões óbvias de engessamento da atividade judicante (o que se mostra efetivamente correto, na medida em que não se podem confundir as noções de
média de valores
– que engloba montantes discrepantes, dentro de uma razoabilidade, para maior e para menor – com
valores abusivamente a ela superiores
– noção que pressupõe que tal variação, para maior ou menor, seja
grosseiramente discrepante das demais
), preferiu o c. Superior Tribunal de Justiça
não definir percentual absoluto de discrepância para fins de caracterização de cobrança abusiva de juros
,
relegando ao caso concreto sua aferição.

Em relatório anual de taxas de juros de 2007/2008 realizado pelo Procon de São Paulo
1
, e analisando a documentação colacionada aos autos do feito executivo, é possível realizar as seguintes comparações entre os percentuais aplicados em cada contrato e as respectivas médias de mercado à época de cada celebração:

Contrato

Data

% mensal aplicado

média mensal de mercado

n° 20.376385-7

09/10/2007

6,80

5,32

nº 25581373-7

07/08/2008

6,80

6,25

nº 25849093-4

02/12/2008

8,90

6,25

Nesta linha, destaco que no corpo do mencionado voto da Ministra Nancy Andrighi, há menção a
casos em que o c. STJ, no mínimo, manteve pronunciamentos de abusividade para hipóteses em que a cobrança se deu em patamar 50% (cinquenta por cento) superior à média do mercado
, o que permite, nessa esteira, concluir que, neste caso concreto, a cobrança de juros remuneratórios se encontrava em patamar razoável diante da média praticada pelo mercado á época.

Assim, não vislumbra-se a abusividade mencionada, na esteira do que definido pelo magistrado
a quo
:

O entendimento da Corte Superior se firmou no sentido de que a previsão de taxa de juros anual superior a doze vezes a mensal já é suficiente para se entender expressa a capitalização de juros e, portanto, por encontrar-se expressamente pactuada, é considerada lícita sua cobrança.

Desse modo, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros, sendo, a princípio, livres para fixar com o contratante os juros a serem aplicados, até aquele momento, desde que a taxa de juros não ultrapassasse a média apurada pelo Banco Central do Brasil em contratos da mesma espécie.

Quanto às taxas dentro da média praticada pelo mercado, é entendimento consolidado no STJ que a taxa de juros acima da taxa média de mercado só é abusiva se cabalmente comprovada a discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, o qual não ficou demonstrado.

(...)

A propósito, registro que a cobrança de juros capitalizados não é abusiva se: a) prevista em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e b) pactuada de forma expressa e clara, para isso bastando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal [como] suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Além disso, deve-se aferir também se a própria taxa de juros pactuada é ou não abusiva, o que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser feito considerando-se a média das taxas do mercado.

Assim, ante a ausência de exorbitância dos valores estipulados contratualmente, desnecessária é a sua revisão e, consoante jurisprudência do c. STJ, a abusividade deve ser, como feito, verificado na análise da média praticada pelo mercado à época da contratação às operações equivalentes, segundo apurado pelo Banco Central do Brasil:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.
1. Ação revisional fundada na abusividade de contrato bancário para financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 4. A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. Em relação aos juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, está em pleno vigor o entendimento de que: i) é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Tema 246/STJ); e ii) a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Tema 247/STJ). Nesse sentido: (REsp 973.827/RS, 2ª Seção, DJe 24/09/2012). Precedentes. 5. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Precedentes. 6. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. Precedentes. 7. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 8. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido, com majoração de honorários. (STJ. 2021/0196123-3. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1917563 – RS. Decisão Monocrática. Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI. Data de Julgamento: 02/08/2021. Data de Publicação: 05/08/2021). (grifo nosso)

Outrossim, quanto a alegação de declaração de ilegalidade/abusividade, através da sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ decidiu pela legalidade da cobrança do IOF e Tributos.

E em relação a tarifa denominada de PGTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS, conforme mencionado pelo magistrado singular, em recente julgamento dos REsp 1.578.533 e REsp 1.578.526, TEMA 958 do STJ onde discutiu-se a validade da cobrança destas tarifas, fixou-se teses nos seguintes termos:

A) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

B) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução;

Sendo assim, será válida a cobrança das referidas tarifas, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não exista onerosidade excessiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) do valor da condenação. Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça concedida na origem.

É como voto.

Vitória (ES),
data registrada no sistema
.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/files/AnaliseAnualdeJuros_2008.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.